Tribunal: TCU
Processo: 003.657/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2000/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, ressalvando que: a) Ato 79839/2025 - Alteração - Jose Barbosa de Rezende: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal. b) Ato 79096/2025 - Alteração - Geraldo Guilherme Duarte: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. c) Ato 63498/2025 - Inicial - Jose Glaucio de Oliveira Vilela: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal. d) Ato 76361/2025 - Inicial - Licinio Rafael de Andrade: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. e) Ato 70036/2025 - Inicial - Gerson Omar Fontana: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.657/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Avani Guedes de Andrade (XXX.506.217-XX); Elaine Faria de Rezende (XXX.174.536-XX); Maria da Conceicao Avila Duarte (XXX.305.676-XX); Mirian de Rezende Souza (XXX.961.056-XX); Raquel de Rezende Evangelista (XXX.379.126-XX); Sabrina Aparecida Duarte (XXX.829.176-XX); Simeia Santos Fontana (XXX.359.756-XX); Suzana Vilela e Vilela (XXX.827.196-XX); Vanessa Vendramini Vilela (XXX.939.566-XX); Viviane de Rezende Paiva (XXX.258.356-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.